Tribunal: STF
Processo: ARE 1454362
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “RESPONSABILIDADE CIVIL -Veículo atingido por árvore existente na faixa de domínio do ER Nexo causal. Comprovação verificada - Responsabilidade da autarquia configurada - Indenização por danos materiais e morais bem fixada pelo juízo - Apelos de providos.” (e-doc. 22, p. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 27).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV; 93, inc. IX; 37, § 6º; 7º, inc. IV, da Constituição da República. Sustenta que a alegação de existência de culpa exclusiva de terceiro não foi analisada pelo Tribunal de origem. Afirma que, para a responsabilização objetiva do Estado, é necessária comprovação de que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal. Alega não ser possível a vinculação do valor da condenação por danos morais ao salário mínimo vigente na época do pagamento (e-doc. 32).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “exame de dispositivos de lei federal é inviável em sede de recurso extraordinário” e que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. aresto combatido” (e-doc. 37).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Na hipótese, efetivamente, a responsabilidade objetiva, por omissão da Administração, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovada à saciedade. Conforme bem delineou o Magistrado a quo, "Pelo que se verifica das provas colhidas nos autos, houve omissão do Estado, consistente na falha de serviço, eis que o DER não zelou pela segurança da via pública. O requerido admitiu parcialmente, na contestação, sua responsabilidade, ao afirmar: 'O incêndio ocorreu no mesmo dia do acidente, não havendo tempo hábil para que a Autarquia pudesse avaliar a situação, as consequências do incêndio e tomar providências, se o caso. [...] b,) não houve tempo hábil para o DER constatar que a árvore que causou o acidente estava danificada' (fl. 243 - grifei). Ressalto que a justificativa da falta de tempo hábil não é admissível, eis que falha do Estado causou consequências gravíssimas ao autor. (...) Comprovada está a ausência das providências adequadas que deveriam ser tomadas, ao se permitir a existência de grande árvore em chamas, na beira da estrada de rodagem. (...) No caso em comento, não há que se falar em culpa da vítima, eis que transitava regularmente pela via quando a árvore despencou na pista, atingindo seu veículo.” (e-doc. 22, p. 4-5).



    6. Resta evidenciado pelo acima transcrito que a conclusão a que chegou o Tribunal de origem se deu a partir da análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso. Com efeito, acolher as alegações do recorrente, para o caso, demandaria reexame de provas, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV, aponto que este recurso extraordinário também não possui chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Ressalte-se que o próprio recorrente nada dispôs em seu recurso acerca da repercussão geral de qualquer questão além da relacionada à alegação de violação ao art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, o que, por si só, explicita o descabimento do recurso em relação aos demais temas.



    9. Tampouco possui razão o recorrente quanto à sua alegação de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    10. Por fim, quanto à alegada violação ao art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, merece provimento o recurso. 



    11. No caso, a parte da condenação referente a danos morais foi fixada em salários mínimos, o que, por si só, não implica contrariedade ao texto constitucional. Entretanto, as disposições de que o valor do salário mínimo será o “vigente na data do efetivo pagamento” e de que a “correção do valor seguirá a variação do salário mínimo à época do pagamento” (e-doc. 12, p. 10) vão contra o entendimento desta Suprema Corte, de que o salário mínimo não pode ser utilizado como fator de indexação.



    12. Neste sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE VALOR INICIAL DE CONDENAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. 1. A jurisprudência do STF admite o uso do salário mínimo como fixador inicial de condenação, desde que não haja atrelamento para fins de atualização. Nesta hipótese, não há afronta à Súmula Vinculante 4 ou ao art. 7º, IV, da CRFB/1988. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (Rcl nº 19.193-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/06/2016, p. 16/08/2016).



    “DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO. REAJUSTES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial da indenização, vedada apenas a vinculação desse valor aos reajustes do salário mínimo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.368.022-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    13. Assim, merece reforma tal trecho da condenação, para que a indenização por danos morais fixada considere o valor do salário mínimo na data do julgamento e, a partir disso, que o quantum seja corrigido por índice oficial.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, dou provimento ao agravo para, desde logo, dar parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando a decisão recorrida, determinar que a parte da condenação a pagamento de indenização por danos morais considere o valor do salário mínimo na data da sentença e, a partir disso, que o quantum seja corrigido por índice oficial, mantidos os demais termos da condenação.



    17. Considerando a sucumbência recursal mínima do recorrido, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator